Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. VEÍCULO ADQUIRIDO COM DEFEITO OCULTO. PREPARO INCOMPLETO. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor recurso inominado, a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.
2. A parte recorrente juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento da guia do preparo recursal em sentido estrito, no valor de R$ 18,07 (ID 29713244), deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas. Após intimação da parte recorrente para comprovar o seu estado de hipossuficiência ou para recolher o preparo por completo, também não houve o pagamento e nem manifestação (ID 29747358).
3. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetivar e comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.
5. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.